Tribunal: TJES
Processo: 0000369-05.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000369-05.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO ALBERTO QUINTELA COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 12 ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

1.
Diferente do flagrante preparado é o flagrante esperado, cuja polícia apenas aguarda a possível prática delituosa, sem se envolver no crime. Os policiais foram recebidos pelos empregados da residência, que franquearam a entrada, tendo eles aguardado a chegada do apelante para iniciar as buscas. A prisão em flagrante do apelante não se deu em razão de um eventual flagrante preparado, mas sim do cumprimento de um mandado de busca e apreensão (fl. 10) originado dos autos nº 0000146-52.2018.8.08.0021 relativo a medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, conforme decisão (fls. 13/13-v).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLAUDIO ALBERTO QUINTELA COUTINHO

contra a sentença de prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Guarapari
, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 1
2
da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
1
(
um
) ano de
detenção
e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direito.

Razões recursais às fls. 256/263, requerendo a defesa a absolvição, sob argumento de atipicidade da conduta em razão de flagrante preparado.

Contrarrazões às fls. 264/269-v.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (mov. 4514011).

É, no que basta, o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000369-05.2018.8.08.0021

APELANTE: CLAUDIO ALBERTO QUINTELA COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
CLAUDIO ALBERTO QUINTELA COUTINHO
contra a sentença de prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Guarapari
, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 1
2
da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
1
(
um
) ano de
detenção
e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direito.

Narra a denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2018, por volta de 17h, o apelante mantinha no interior de sua residência, sob sua guarda, armas de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Conforme a exordial, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis se dirigiram ao imóvel e aguardaram a chegada do apelante para abordá-lo. Ato contínuo, CLAUDIO revelou a existência de dois revolveres, marca Taurus, calibre .38, numeração 1744282 e 12653, que estariam em processo de inventário, visto que pertenciam ao seu avô.

A peça vestibular ainda aponta que os policiais descobriram nos fundos da residência uma bolsa azul e bege contendo 1 revolver Rossi calibre 22, numeração A767560, 1 pistola Taurus, calibre 635, numeração DGLOO128 e diversas munições, tais como: 51 de calibre .32, 89 de calibre .38, 55 de calibre .28, 33 de calibre 6.35, 8 de calibre .36, além de grande quantidade de chumbinho para espingarda de pressão.

Em suas razões recursais às fls. 256/263, pugna pela absolvição, sob argumento de atipicidade da conduta em razão de flagrante preparado.

O pleito defensivo se limita à
atipicidade da conduta
sob argumento de que as armas e munições foram apreendidas
mediante flagrante preparado
.

Sem razão. Explico.

O
flagrante preparado
é aquele cuja a polícia instiga de alguma maneira a prática do crime, tornando impossível a consumação do crime, nos termos da Súmula 145 do STF.

Diferente do flagrante preparado é o
flagrante esperado
, cuja polícia apenas aguarda a possível prática delituosa, sem se envolver no crime.

Conforme orientação jurisprudencial, “não se deve confundir flagrante preparado com esperado - em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração.” (STJ, HC 40.436/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 02/05/2006).

Compulsando os autos, verifica-se que os policiais foram recebidos pelos empregados da residência, que franquearam a entrada, tendo eles aguardado a chegada do apelante para iniciar as buscas.

Outrossim, ao contrário do que pretende a defesa, a prisão em flagrante do apelante não se deu em razão de um eventual flagrante preparado,
mas sim do cumprimento de um mandado de busca e apreensão
(fl. 10) originado dos autos nº 0000146-52.2018.8.08.0021 relativo a medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, conforme decisão (fls. 13/13-v).

Nesse sentido:

[...] A ideia de flagrante preparado está relacionada às hipóteses em que alguém, de forma insidiosa, provoca o agente à prática de determinado crime, ao mesmo tempo em que toma providências para que este não se consume. Assim, embora o meio empregado e o objeto material sejam idôneos, há um conjunto de circunstâncias, previamente preparadas, que impossibilitam a produção do resultado. 2. A prisão em flagrante do acusado não decorreu de um conjunto de circunstâncias preparadas de forma insidiosa, mas do próprio cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judicial competente, o que resultou na apreensão de grande quantidade de esteroides anabolizantes que somente podem ser vendidos em estabelecimento farmacêutico ou hospitalar previamente autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. 3. Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o crime imputado ao acusado já tinha se consumado, com a conduta de ter em depósito para venda ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo de terceiros produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, e, pelo caráter permanente do delito, protraiu-se no tempo até o flagrante. [...] (STJ, RHC n. 49.857/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 23/9/2015)

Portanto, não há o que se falar em atipicidade da conduta.

Cumpre destacar que o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, bastando para sua configuração tão somente que o agente incida num dos verbos nucleares do tipo penal,
i.e.
, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Evidente os requisitos da
materialidade
e autoria
de maneira suficiente para a condenação do apelante
, por meio do boletim unificado nº 35106938 (fls. 06/08-v) e nº 35033625 (fls. 142/143), mandado de busca e apreensão (fl. 10), auto de apreensão (fls. 30/31), bem como pelo laudo pericial de exame de material (fls. 65/79), além de toda prova oral colhida (fls. 14/14-v, 15/15-v, 16/16-v e mídia às fls. 211).

Sendo assim, entendo que a pretensão absolutória não prospera.

Diante do exposto, em consonância à Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso para
negar-
lhe
provimento,
nos termos acima.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.